Tribunal: TJBA
Processo: 8000146-67.2024.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000146-67.2024.8.05.0253 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): THASSO CRISTOVAO MARINHO MACHADO APELADO: DANIANA DE JESUS SOUZA SANTANA Advogado(s):JAQUELINE DIAS ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ANUÊNIO. COMPROVAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Tanhaçu contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal, condenando o ente federativo à implantação e ao pagamento do adicional por tempo de serviço (anuênio), com base no art. 152 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tanhaçu. O Município sustenta ausência de comprovação do efetivo exercício das funções no período correspondente à contagem do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a autora comprovou o efetivo exercício das funções públicas no período aquisitivo do anuênio e se o Município se desincumbiu do ônus de afastar tal comprovação. III. RAZÕES DE DECIDIR O termo de posse e os contracheques juntados pela autora constituem prova documental suficiente do exercício regular do cargo público durante o período aquisitivo do adicional por tempo de serviço. Compete ao ente público, que detém com exclusividade os registros funcionais, instruir o processo com documentos aptos a infirmar a prova apresentada pela autora, inclusive instaurar processo administrativo em caso de suposta ausência de exercício funcional. A ausência de provas por parte do Município, capazes de infirmar os documentos apresentados pela autora, atrai a incidência do art. 373, II, do CPC, impondo-se a manutenção da sentença de origem. A sentença recorrida respeitou os limites da prescrição quinquenal e observou os critérios legais de correção monetária e juros, aplicando corretamente o direito ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apresentação de termo de posse e contracheques contemporâneos ao período aquisitivo é suficiente para comprovar o efetivo exercício do cargo público para fins de concessão de anuênio. Compete ao Município o ônus de produzir prova em sentido contrário, sobretudo quando detém com exclusividade os registros funcionais do servidor. A ausência de impugnação específica e de documentos que infirmem a prova apresentada impõe a manutenção da condenação ao pagamento do adicional por tempo de serviço. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tanhaçu, art. 152. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no acórdão analisado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000146-67.2024.8.05.0253, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TANHACU e como apelada DANIANA DE JESUS SOUZA SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora